Tribunal: TJDFT
Processo: 0739765-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739765-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVANIO ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: LEONARDO AUGUSTO MARTINS DE MOURA FE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, ADIVANIO ARAÚJO DA SILVA, contra decisão que, em ação possessória ajuizada em desfavor de LEONARDO AUGUSTO MARTINS DE MOURA FÉ (autos no 0711725-18.2024.8.07.0006), indeferiu a liminar, em que se pretendeu: a) a expedição imediata de mandado de reintegração de posse do imóvel esbulhado, correspondente à fração de 10% da área do “Rancho Karina”; b) eventualmente, a designação da audiência de justificação. Alega o autor agravante que, nos termos do artigo 562 do CPC, em se tratando de ação possessória, se o julgador não se convencer, de plano, da presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, deve designar audiência de justificação. Sustenta que, na petição inicial, já foram arroladas as testemunhas que poderão ser ouvidas em eventual audiência. Ressalta que, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, a audiência de justificação somente será dispensada no caso de o magistrado se convencer, a partir dos documentos constantes dos autos, pelo deferimento da liminar. Argumenta que, no caso concreto, os atos violadores de seu direito de posse começaram com turbação, terminando com atos de violência e esbulho, tendo sido demonstrados os requisitos da proteção possessória, quais sejam, a data do esbulho e a perda da posse. Assevera que, se o magistrado não entendeu dessa forma, com mais razão deveria ter determinado a realização de audiência de justificação. Afirma estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente porque se trata de esbulho ocorrido há menos de ano e dia, sendo cabível a decisão liminar no processo de origem. Acrescenta que há risco de dano irreparável, máxime em vista do direito do autor agravante à produção de provas em audiência de justificação, que é destinada exclusivamente ao autor da ação possessória para justificar sua posse e reforçar a existência dos requisitos autorizadores da liminar na primeira instância. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder a liminar de reintegração de posse ou determinar que o juízo a quo designe audiência de justificação. No mérito, requer seja confirmada a liminar. Preparo regular (ids 64253740 e 64253741). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da antecipação, em parte, da tutela recursal pretendida. Com efeito, o autor apresentou prova documental acerca da posse exercida sobre o imóvel denominado “Rancho Karina”, conforme cadeia possessória e memorial descritivo de ids 207089956 e 207089955 dos autos de origem; boletim de ocorrência policial narrando que os atos de violação ao seu direito de posse se iniciaram entre 03/07 a 05/07/2024, a indicar que se deram há menos de ano e dia (id 207089947 – autos principais); fotografias e vídeos de que o imóvel possui uma área ocupada pelo autor com edificações e plantio, bem como uma área que foi cercada e teve a vegetação suprimida por tratores, sendo que esta última seria a área considerada desapossada (ids 207089954 a 207098672 do feito originário). A despeito da prova documental acostada, a magistrada a quo indeferiu, de plano, a liminar sob o fundamento de que o autor agravante aduziu, num primeiro momento, que haveria atos de turbação, e, em momento seguinte, alegou que estaria caracterizado esbulho, como se vê do seguinte trecho da decisão agravada: “Na peça vestibular, fale-se, inicialmente em “atos de turbação” pretensamente praticados pelo réu. Posteriormente, são relatados “atos de violência” e de “esbulho”. A correta descrição dos fatos é crucial, na forma do art. 560 do Código de Processo Civil, para a adequada expedição do mandado de manutenção ou de reintegração na posse. Além disso, há diferença na comprovação dos requisitos respectivos.” (id 208342277 dos autos no 0711725-18.2024.8.07.0006). Ocorre que, de acordo com o artigo 554 do CPC, “A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”, de modo que, em princípio, não haveria óbice intransponível ao deferimento da liminar ante o simples fato de a narrativa constante da inicial indicar atos de turbação e, posteriormente, de esbulho. Ademais, nos termos da legislação processual civil, no caso de o magistrado não se convencer, de imediato, acerca da configuração dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar de proteção possessória, deve designar audiência de justificação, a teor do que dispõe o artigo 562 do CPC: “Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” No caso concreto, a magistrada de primeira instância evidenciou não estar convencida com base na seguinte fundamentação: “As imagens de satélite demonstram[1] que existe um conjunto de edificações na área apontada como esbulhada, que é, inclusive, pavimentada. Por outro lado, para comprovar a “posse do autor”, foram juntadas fotografias de outra parte do terreno e de outra edificação, com uma piscina vazia, ID 207089954, situada fora da área apontada como esbulhada. Portanto, não estão demonstrados os requisitos da posse prévia, do esbulho e da perda da posse na área alegada, razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.” (id 208342277 do feito originário). No entanto, no caso de dúvida da julgadora sobre a presença dos requisitos autorizadores da liminar, deveria ter sido determinada a realização de audiência de justificação antes de decidir pelo indeferimento da liminar. De acordo com lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, “O juiz não tem a faculdade de designar a audiência de justificação. Tem o dever de designá-la ao verificar que o autor poderá esclarecer os pontos que reputa não demonstrados pela prova anexa à petição inicial. O juiz somente pode dispensar a audiência de justificação quando verificar que o autor, mesmo que produzindo prova nesta audiência, não terá condições de alterar a sua convicção sobre a não concessão da tutela antecipatória. Isto ocorre quando está presente fato, confessado pelo autor, que contradiz a presença dos requisitos do art. 561, CPC, ou alegação do autor que torna a demonstração da posse e da turbação ou do esbulho insuscetível de ser feita em juízo sumário. (...).” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 9. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023). Do mesmo modo, a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a realização de audiência de justificação constitui direito subjetivo do autor da ação possessória: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO SUBJETIVO PROCESSUAL DO AUTOR. I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pelo autor e o esbulho imputado ao réu desautoriza a antecipação da tutela reintegratória. III. Na ação de reintegração de posse, sempre que se deparar com a fragilidade ou insuficiência das provas que acompanham a petição inicial, o juiz deve designar audiência de justificação prévia, na esteira do que prescreve o artigo 562, caput, do Código de Processo Civil. IV. A resposta judicial à postulação liminar só pode ser dada depois de oportunizada ao autor a produção de provas conducentes à demonstração da presença dos requisitos que a lei processual estabelece para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. V. Recurso conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1386223, 07123752520208070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nessa esfera de cognição inicial, conquanto não seja o momento de deferir, de plano, a liminar de proteção possessória, mostra-se cabível antecipar parcialmente os efeitos da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o juízo de origem designe audiência de justificação, conferindo, assim, observância ao disposto no artigo 562 do CPC. Por fim, verifica-se que o réu agravado é Policial Civil, bem como que foi expedido ofício ao Delegado Geral da PCDF para proceder à sua citação (id 208805071 dos autos da ação possessória). Considerando que o ofício foi entregue em 10/09/2024 (id 211128559 do feito de origem), mostra-se necessária a intimação do réu para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal, a fim de lhe assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à designação de audiência de justificação. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu para contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora